Tribunal: TJES
Processo: 0005909-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005909-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARY LEE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente ação condenatória de repetição de indébito ajuizada contra Mary Lee dos Santos e Mireia Rose dos Santos, fixando a restituição de R$ 3.141,01, correspondente a valor indevidamente depositado após o óbito da beneficiária Mireia Cardoso dos Santos, ocorrido em 30/07/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o IPAJM comprovou documentalmente a existência de outros depósitos indevidos além daquele já reconhecido judicialmente, com o objetivo de ampliar a condenação à restituição de valores pagos após o óbito da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor depositado em 28/07/2014, antes do óbito da beneficiária ocorrido em 30/07/2014, não configura pagamento indevido, por ter sido recebido legitimamente.

Apenas o depósito realizado em 29/08/2014, quando a beneficiária já estava falecida, caracteriza pagamento indevido e deve ser restituído, conforme corretamente reconhecido pela sentença.

Não há nos autos provas suficientes de que outros depósitos indevidos tenham sido realizados após o óbito, sendo incabível ampliar a condenação com base em alegações desacompanhadas de documentação.

O ônus da prova quanto à existência de pagamentos indevidos adicionais incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual o IPAJM não se desincumbiu satisfatoriamente.

A sentença interpretou corretamente o termo “desde o evento” para fins de incidência de juros e correção monetária, considerando como marco inicial a data do recebimento indevido (29/08/2014).

A majoração dos honorários sucumbenciais decorre da improcedência do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de benefício previdenciário realizado após o óbito do titular configura enriquecimento sem causa e deve ser restituído, desde que comprovado nos autos.

O ônus da prova quanto à existência de pagamentos indevidos incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Depósitos realizados antes do falecimento do beneficiário não configuram pagamento indevido, ainda que próximos à data do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005909-88.2019.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

APELADAS: MARY LEE DOS SANTOS E MIREIA ROSE DOS SANTOS.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o
Espírito Santo – IPAJM
interp
ôs
apelação
(
fls. 134-7 – id 9022775 – p. 1-4
)
contra a sentença
de fls. 116-7, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 130-2
,

proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
nos autos da “ação condenatória de repetição do indébito” ajuizada contra
Mary Lee
d
os Santos
e
Mireia Rose
d
os Santos,
que
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de CONDENAR as requeridas na restituição da quantia de R$ 3.141,01 (três mil, cento e quarenta e um reais e um centavo), sobre a qual incidirá juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo IGP-M, ambos desde o evento”.

A apelante alegou nas razões recursais, em síntese, que: 1) “a parte requerida é a responsável pelo pagamento dos valores a maior depositados na conta da beneficiária Mireia Cardoso dos Santos, após seu óbito”; 2) “após o óbito da pensionista depósitos foram realizados no valor de R$ 4.369,58, portanto pagamento indevido conforme a lei”; 3) “O pagamento foi indevido na medida em que o(a,s) aludido(a,s) beneficiário(a,s) falecera em 30/07/2014 e como não houve a devida comunicação, a contento, ao IPAJM os valores continuaram sendo depositados na conta bancária em nome do(a) falecido(a), a saber, BANESTES, ag. 115, C/C 2.235.968”; 4) “a conta da falecida a partir de 30/07/2014 sofreu movimentação por meio saques, compras de débito pelo cartão e transferência para outro banco, o que reforça a pretensão inicial da autarquia para reaver a quantia paga indevidamente”; 5) “resta afastada a boa-fé da parte requerida, considerando que resta provada a utilização dos recursos que não lhe pertenciam; portanto, o que existiu foi o comprovado prejuízo ao erário”; 6) “está comprovado que os requeridos sacaram os valores da conta devidos ao IPAJM, tal como confessaram na peça de defesa, pois fato é que a ex-beneficiária recebeu uma quantia indevida em sua conta e o espólio não devolveu”; 10) “à fl. 99 resta patente que no dia 29/08/2014 houve mais um depósito de R$ 1.601,45 e R$ 1.539,56, sendo certo que toda a quantia que foi destinada para a conta após o óbito totaliza R$ 4369,58 (atualizado até 14/12/2019), conforme exposto na inicial”.

A respeitável sentença julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito promovida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra Mary Lee dos Santos e Mireia Rose dos Santos, reconhecendo o dever de restituição de valores pagos após o óbito da beneficiária Mireia Cardoso dos Santos, mas limitando a condenação ao valor de R$ 3.141,01, referente ao depósito ocorrido em 29/08/2014.

A controvérsia recursal reside na procedência parcial do pedido de repetição de indébito formulado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face das apeladas, em que se busca a restituição de valores de proventos pagos à beneficiária Mireia Cardoso dos Santos, após o seu falecimento ocorrido em 30/07/2014.

O apelante sustenta que além do valor reconhecido na sentença para fins de restituição, teria havido outros depósitos indevidos após o falecimento da beneficiária, que deveriam ser igualmente restituídos. Contudo, compulsando detidamente os autos, verifico que não consta comprovação documental hábil a demonstrar a existência de tais depósitos adicionais.

Após detida análise dos autos, entendo que a respeitável sentença deve ser integralmente mantida, pois se encontra em plena consonância com os elementos fáticos e jurídicos dos autos, revelando-se prudente, técnica e coerente com o conjunto probatório.

Os extratos bancários apresentados pelo Banco Banestes (fls. 97/109) comprovam apenas dois depósitos relevantes para a presente demanda: um realizado em 28/07/2014, no valor de R$ 3.141,01, e outro em 29/08/2014, no mesmo valor. Não há nos autos documentação que comprove a alegação do recorrente quanto a outros depósitos, ou seja, referida documentação bancária não comprova de modo inequívoco a ocorrência de outros depósitos indevidos após o óbito, tampouco permite inferir que as rés se beneficiaram de quantias além da que foi identificada pelo juízo.

Com efeito, conforme bem destacou o juízo de origem, o depósito de R$ 3.141,01 efetuado em 28/07/2014 — portanto, antes do falecimento ocorrido em 30/07/2014 — não configura pagamento indevido, pois a beneficiária ainda se encontrava viva, sendo legítima a percepção daquele valor. Em outras palavras, quanto ao valor depositado em 28/07/2014, dois dias antes do falecimento que ocorreu em 30/07/2014, não há dúvida de que o pagamento foi lícito e legítimo, uma vez que a beneficiária ainda se encontrava viva no momento do depósito. Os proventos, neste caso, foram corretamente pagos enquanto a aposentada ainda gozava de seus direitos previdenciários.

Em relação ao depósito realizado em 29/08/2014, quando a beneficiária já havia falecido, a sentença acertadamente determinou sua restituição. Este pagamento ocorreu após o óbito e deve ser devolvido aos cofres públicos, pois configura verdadeiro pagamento indevido, gerando enriquecimento sem causa para as herdeiras que movimentaram a conta bancária da falecida, ou seja, o referido valor foi a única quantia que comprovadamente ingressou na conta após o falecimento.

Não é possível presumir responsabilidade patrimonial sem base probatória concreta. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi integralmente atendido pela parte autora em relação às demais quantias alegadas, ou seja, o ônus da prova quanto à existência de outros pagamentos indevidos cabia ao autor, ora apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Ao julgar parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição apenas do valor comprovadamente depositado após o óbito (R$ 3.141,01), a sentença aplicou corretamente o direito à espécie.

Ademais, o juízo
a
quo
decidiu com equilíbrio, ao reconhecer parcialmente a pretensão autoral e, com prudência, aplicou o entendimento de que a boa-fé alegada pelas rés quanto à utilização do valor em despesas de funeral não afasta o dever de restituição do único valor efetivamente indevido — e, por outro lado, impede condenações baseadas em suposições, diante da ausência de prova material de enriquecimento ilícito.

No que diz respeito aos juros e correção monetária, a sentença definiu sua incidência “desde o evento”, o que deve ser interpretado como sendo desde a data do recebimento indevido (29/08/2014), o que se mostra adequado, uma vez que é a partir deste momento que se configurou o recebimento indevido e, consequentemente, nasceu a obrigação de restituir.

Posto isso,
nego provimento
à apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.